Tribunal: TJDFT
Processo: 0724957-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. O princípio constitucional da solidariedade, previsto no artigo 3o, inciso I da Constituição Federal, impõe o dever jurídico de cuidado e responsabilidade mútuos entre os componentes de um mesmo núcleo familiar, no que se refere à assistência moral e material.
2. De acordo com o artigo 1.699 do Código Civil, para fins de revisão do valor dos alimentos, faz-se necessária a comprovação da ocorrência de alteração na situação financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentando, recaindo tal ônus sobre o alimentante, nos casos em que pretender reduzir a pensão alimentícia previamente fixada.
3. A redução da obrigação alimentar demanda comprovação de fato relevante e superveniente que altere significativamente as condições financeiras, o que foi comprovado na hipótese dos autos, porquanto o alimentante sofreu infarto do miocárdio, promovendo insuficiência cardíaca, conforme relatório médico colacionado aos autos, e se encontra recebendo Auxílio por Incapacidade Temporária Previdenciária do INSS, o que indica a ausência de condições temporárias do alimentante para trabalhar.
4. Além disso, a maioridade civil, por si só, não constitui fundamento suficiente para a extinção da obrigação de prestar alimentos, porém é de se considerar que, com a maioridade civil, a razão dos alimentos se altera de forma substancial, porquanto o alimentando passa a adquirir progressivamente as responsabilidades pelo seu próprio sustento.
5. O critério para a fixação do quantum alimentar resulta da conjugação do trinômio: necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e razoabilidade no arbitramento, com esteio no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil.
6. Nos termos do art. 13, § 1o, da Lei no 5.478/68, os alimentos provisórios podem ser reavaliados a qualquer tempo, desde que comprovada a redução ou o aumento da capacidade contributiva, de forma que a obrigação pode ser revista por ocasião da prolação da sentença, caso a instrução processual conduza à conclusão diversa da obtida em um exame perfunctório da questão controvertida.
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno julgado prejudicado.